Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-47.2012.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0004982-47.2012.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ETEVALDO DA SILVA MOURA, JOSE CARLOS BASTOS WANDERLEY EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ETEVALDO DA SILVA MOURA em face do Acórdão n. 1694516 (ID 46411719) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos anteriormente pelo réu. Assim dispõe a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada apenas a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via. 3. Recurso rejeitado. Em suas razões (ID 47699835), o embargante alega, em síntese, que não praticou o crime. Sustenta que apenas foi contratado como advogado para propor ações de usucapião para compradores que foram apresentados por José Ferreira da Silva. Alegou que mencionados compradores se responsabilizaram de levar documentos, mas nunca o fizeram. Afirma que está doente, com problemas de diabete, e não tem condições físicas nem financeiras de pagar os dez salários-mínimos. É, em síntese, o que consta. O presente recurso não preenche os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual dele deixo de conhecer. O artigo 619 do Código de Processo Penal assim estabelece: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão” O dispositivo mencionado estabelece expressamente que à parte serão concedidos 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão, para a interposição de embargos, cujo prazo é peremptório, nos termos do artigo 798 do Código de Processo Penal, não se admitindo, portanto, qualquer ampliação ou redução. Compulsando os autos, constata-se que a última decisão deste Órgão Colegiado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/05/2023 (ID 46508714). O embargante Etevaldo da Silva Moura foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 18/05/2023 (ID 46861999). Contudo os presentes embargos foram protocolados apenas em 12/06/2023 (ID 47699835), muito após a expiração do prazo legal, razão pela qual o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, razão pela qual dele não conheço. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com amparo no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023 19:25:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator